Tribunal: TJDFT
Processo: 0714813-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714813-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDA MOREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Eduarda Moreira dos Santos contra a decisão interlocutória proferida pelo i. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos administrativos do ato da Nota de Boletim no 19, publicada no Boletim Geral no 047, de 11.03.2025, e do Memorando no 932/2025-CBMDF/DIGEP/SEMAC, de 27.03.2025, os quais instauraram processo de licenciamento ex officio da agravante do serviço ativo do CBMDF. Eis a r. decisão agravada: “I – RELATÓRIO Trata-se de ação de procedimento comum proposta por Eduarda Moreira dos Santos, no dia 09/04/2025, em desfavor do Distrito Federal. A autora alega que “a é militar da ativa do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) na graduação de Soldado de 2a Classe, tendo sido incorporada nesta Força Auxiliar em 03.01.2022 (anexado), conforme se comprova pela sua identidade militar, com plenas condições de saúde física e psicológica, haja vista que, como é de conhecimento público e notório, cidadãos civis somente ingressam nas Forças Auxiliares após serem submetidos à criteriosa inspeção de saúde, conforme se observa no item no 6.1 do Edital do Concurso (anexado). A autora foi matriculada no Curso de Formação de Praças em janeiro/2022 e sofreu acidente em serviço em 18.05.2022 durante os treinamentos militares quando estava sendo submetida à atividade de TFM na piscina, deslocando seu ombro, fazendo com que fosse conduzida de ambulância para o hospital, conforme se comprova pela publicações contidas no Memorando no 333/2022-CBMDF/CEFAP/DIVENS/COOPED, de 19.05.2022 (anexado), e no Boletim Geral no 146, de 04.08.2022 (anexado). Foi necessário intervenção cirúrgica no ombro direito da autora, todavia, houve complicações médicas, fazendo com que desenvolvesse capsulite adesiva que limita o movimento do ombro por até 2 (dois) danos de acordo com a ciência médica ortopédica. A autora ficou quase 2 (dois) anos sem conseguir movimentar o ombro nem de maneira ativa e nem passiva, além de sentir, frequentemente, dor elevada, o que, no decorrer dos meses e anos, fez com que surgissem mais lesões do tipo tendinite e bursite, todavia, em ambos os ombros e, atualmente, é portadora das doenças ortopédicas de acordo com o CID10, conforme atestado de 01.04.2025 (anexado): M25.5 (dor articular), M75.1 (síndrome do manguito rotador), M54.2 (cervicalgia) e M75.8 (outras lesões no ombro). Diante de todo esse quadro ortopédico doloroso, a autora desenvolveu um transtorno psiquiátrico de ansiedade generalizada, e foi encaminhada para o psiquiatra por ordem da equipe médica militar, sendo, atualmente, portadora das seguintes doenças psiquiátricas de acordo com o CID-10, conforme atestado de 01.04.2025 (anexado): F31.4 (transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave) e F60.9 (transtorno não especificado da personalidade). A autora está sendo licenciada por ter ultrapassado 2 (dois) anos/períodos consecutivos com o Curso de Formação de Praças trancado por estar incapacitada TEMPORARIAMENTE para o serviço militar em virtude do referido acidente em serviço de 2022, conforme ato administrativo do Diretor de Gestão de Pessoal do CBMDF, disposto na Nota de Boletim no 19 (anexada), publicada no Boletim Geral no 047, de 11.03.2025 (anexado). Excelência, a autora, conforme dito anteriormente, ingressou no CBMDF com plena aptição física e psicológica e sofreu acidente em serviço, estando, atualmente, na condição de incapacitada TEMPORARIAMENTE, conforme atestados médicos (anexados) emitidos por 2 (dois) médicos militares do posto de Major , logo, é ilegal a decretação do seu licenciamento, conforme entendimento jurisprudencial do STJ. A Junta de Saúde do CBMDF, em 16.01.2025, conforme Ata de Inspeção de Saúde (anexada), considerou a autora INCAPAZ TEMPORARIAMENTE. O CBMDF deveria ter colocado a autora na condição de adida em virtude de agregação devido ter permanecido mais de 1 (um) ano em afastamento total do expediente militar por incapacidade temporária, conforme previsão estatutária disposta nos arts. 78 a 80 da Lei no 7.479/1986, entretanto, de forma absolutamente arbitrária, a Administração Castrense decidiu por licenciá-la, conforme se verifica no Memorando no 932/2025-CBMDF/DIGEP/SEMAC, de 27.03.2025 (anexado). Como dito anteriormente, 2 (dois) médicos militares do posto de Major, emitiram atestados em 01.04.2025 atestando a incapacidade temporária da autora e, também, informando haver bons prognósticos para a recuperação de sua saúde ortopédica/psiquiátrica, logo, será possível, quando a autora estiver apta para o serviço militar, ser rematriculada no Curso de Formação de Praças. Excelência, a fim de comprovar, irrefutavelmente, que a autora está incapacitada temporariamente para o serviço militar, junta vários documentos médicos (anexados) da própria Junta de Saúde Militar e particulares à inicial e solicitará a este Juízo a designação de perícias judiciais ortopédica/psiquiátrica. Em virtude da iminência do seu licenciamento e da sua situação de incapaz temporariamente nos aspectos ortopédido e psicológico, a autora requer, inicialmente, o deferimento de tutela de urgência com o objetivo de que a ré fique impedida de licenciá-la do serviço ativo, colocando-a na situação de adida com o recebimento de remuneração e tratamentos médicos especializados, com posteior rematrícula no Curso de Formação de Praças, nos termos dos pedidos formulas no letra “a” do tópico no 3 desta inicial. Ao final, a autora requer a confirmação da tutela de urgência com a procedência de todos os pedidos formulados no tópico no 3 desta inicial, especialmente a anulação do ato administrativo do Diretor de Gestão de Pessoal do CBMDF, publicado na Nota de Boletim no 19, que iniciou o processo de licenciamento, nos termos de toda a fundamentação jurídica. Em anexo consta o prontuário médico completo da autora. Importa informar a este Juízo que a autora requereu desistência com renúncia de prazo recursal, em 09.04.2025 (anexada), do processo no 0732059-09.2025.8.07.0016, que foi distribuído ao 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, haja vista que o magistrado desse Juizado entendeu (anexado) pela complexidade fática da matéria pelo fato de a autora ter informado na inicial sobre a necessidade de perícias médicas judiciais nas especialidades de ortopedia e psiquiatria. O pedido de desistência foi deferido, conforme sentença (anexada) de 09.04.2025, tendo a autora renunciado ao prazo recursal (anexado).” (sic) (id. n.o 232268743, p. 2 a 4). Na causa de pedir remota, tece arrazoado jurídico em prol de sustentar a sua pretensão. Requer a concessão de tutela provisória de urgência satisfativa, sem a oitiva prévia do Estado, “a fim de que sejam suspensos os efeitos jurídicos e administrativos do ato administrativo do Diretor de Gestão de Pessoal do CBMDF, disposto na Nota de Boletim no 19, publicada no Boletim Geral no 047, de 11.03.2025, que iniciou o processo de licenciamento da autora, assim como sejam suspensos os efeitos jurídicos e administrativos do Memorando no 932/2025- CBMDF/DIGEP/SEMAC, de 27.03.2025, a fim de que a autora seja mantida no serviço ativo do CBMDF na condição de adida por agregação (arts. 78 a 80 da Lei no 7.479/1986) com o recebimento de remuneração e tratamento médico especializado, e rematriculada no Curso de Formação de Praças quando a Junta de Saúde do CBMDF considerá-la apta para o serviço militar, até ulterior decisão judicial definitiva; todavia, em complementação, caso a decisão tutelar deste Juízo somente seja cumprida após a efetivação do licenciamento da autora, que a tutela deferida por este Juízo seja para o fim de que a mesma seja reintegrada ao serviço ativo na condição de adida com o recebimento de todas as remunerações retroativas à data do licenciamento;” (sic) (id. n.o 232268743, p. 16). No mérito, pede a confirmação da medida antecipatória. II – FUNDAMENTOS Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser concedida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando os autos a partir de um juízo de cognição sumária, não foi possível vislumbrar o preenchimento dos pressupostos legais necessários à antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, notadamente a probabilidade do direito, devido a falta de verossimilhança fática suficiente, necessária e idônea das circunstâncias mencionadas na inicial. Com efeito, as implicações da limitação física que a autora vivencia e o respectivo enquadramento legal na hipótese de afastamento correspondente demanda análise mais acurada, com o contraditório da Administração Pública e com a produção de provas específicas, de modo a esclarecer o contexto fático do caso por completo. Ou seja, é mais prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. Sendo assim, revela-se ausente o fumus boni iuris, requisito indispensável à concessão da medida liminar. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência satisfativa. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Cite-se o Distrito Federal para, querendo, oferecer contestação no prazo legal de 30 dias úteis (arts. 183, caput, 230, 231 – incisos V e VII – e 242, §3o, todos do CPC), oportunidade na qual deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Encaminhada a contestação do Estado, intime-se o(a) demandante para apresentar réplica no prazo de 15 dias úteis (art. 347 e ss. do CPC). Na sequência, retornem os autos conclusos.” Inconformada, a autora recorre. A agravante alega que se encontra em situação de incapacidade temporária, conforme atestado pela Junta de Saúde do CBMDF, em decorrência de acidente em serviço ocorrido durante o curso de formação, e que sua condição jurídica correta é de adida por agregação, conforme os arts. 78 a 80 da Lei no 7.479/1986. Sustenta que o ato administrativo de seu licenciamento é ilegal e requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do referido processo até ulterior deliberação judicial de mérito. Afirma a recorrente que: “o CBMDF deveria ter colocado a agravante na condição de adida em virtude de agregação devido ter permanecido mais de 1 (um) ano em afastamento total do expediente militar por incapacidade temporária” e ainda: “é incontestável que a Junta de Saúde do CBMDF, em 16.01.2025, considerou a agravante INCAPAZ TEMPORARIAMENTE”. Aduz, ainda, que os laudos médicos oficiais juntados aos autos comprovam que a incapacidade é temporária e relacionada a acidente em serviço, e que o seu licenciamento gerará dano irreparável, em razão da ausência de remuneração e tratamento médico especializado. Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para o fim de que seja suspenso o processo de licenciamento e mantida a agravante no serviço ativo do CBMDF na condição de adida por agregação, com percepção de vencimentos e assistência médica, até ulterior decisão de mérito. Preparo no ID 70872645. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Como relatado, a pretensão da recorrente volta-se ao pedido de suspensão do processo administrativo de licenciamento do CBMDF, instaurado conforme Nota de Boletim no 19, publicada no Boletim Geral no 047, de 11.03.2025, e do Memorando no 932/2025-CBMDF/DIGEP/SEMAC, de 27.03.2025. Conforme relatado, a agravante defende que deve ser mantida nos quadros, na condição de adido por agregação, pois a sua condição de saúde decorre de acidente ocorrido em atividade militar. Vejamos o que dispôs o ato de instauração do processo de licenciamento, objeto da insurgência da agravante (ID 70871454): “O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAL no uso da competência que lhe confere o Decreto n.o 7.163, de 29 abr. 2010, que regulamenta o inciso I, do art. 10-B, da Lei n.o 8.255, de 20 nov. 1991, resolve: INSTAURAR processo de Licenciamento ex of icio em desfavor da Sd/2 QBMG-2 Eduarda Moreira dos Santos, matr. 1267944, como consequência do trancamento do curso de formação de praça- Turma 18 por tempo superior a 2 (dois) anos/períodos consecutivos, conforme noticia o Relatório n.o 3/2024 - CBMDF/CEFAP/DIVCOORD/SECES (150936430, de acordo com o artigo 84 da portaria no 7, de 31 de março de 2016, parágrafo único do art. 1 da Portaria no 28, de 8 de agosto de 2024, Item 17 do Edital No 001, de 1o de julho de 2016 e Art. 81, parágrafo único da Lei 12.086/2009. Em consequência: a) O militar em processo de licenciamento terá o prazo de 48h a partir desta publicação para apresentar qualquer manifestação contrária. b) Os titulares dos órgãos envolvidos adotem as medidas administrativas que o caso requer.” (g.n.) O processo de licenciamento do militar do CBMDF, com base na Lei no 7.479/1986 (Estatuto dos Militares do Distrito Federal), consiste no ato administrativo que encerra o vínculo com o serviço ativo da Corporação, nas hipóteses previstas em lei. O controle judicial dos atos administrativos se restringe à análise da legalidade, não podendo o Judiciário incursionar no mérito administrativo, salvo em casos de manifesta arbitrariedade ou desvio de finalidade, o que não restou demonstrado nos autos. Como se vê, fora apenas instaurado o procedimento decorrente do tempo de afastamento da recorrente sem concluir o curso de formação, o que, em tese, mostra-se aparentemente ato legítimo da administração para a hipótese. Com efeito, nota-se que foi oportunizado a agravante apresentar defesa/manifestação contrária, na qual, inclusive, tem a oportunidade de pleitear exatamente que não seja licenciada, mas sim colocada na condição de adido por agregação, conforme fundamentação apresentada. Todavia, com a devida vênia, mostra-se açodada a pretensão de intervenção do Poder Judiciário sobre o mérito do ato administrativo, que, neste caso, decorre exatamente no poder/dever de apurar o afastamento da militar, ora agravante. A condição que se enquadrará a agravante junto a administração é o próprio mérito do processo administrativo, por isso, ausente flagrante ilegalidade/inconstitucionalidade, em tese, inviável ao Poder Judiciário, sumariamente, tolher da administração o poder/dever de apuração instaurado no aludido procedimento. Ademais, como bem ressaltou Sua Excelência a quo, a hipótese enseja maior instrução, pois “é mais prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. Isso posto, indefiro a liminar. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se o agravado para, querendo, responder o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator